Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RÔMULO SULZ GONSALVES JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR em face de RENATA SILVEIRA VEIGA CABRAL, a impugnação apresentada pela executada foi acolhido para determinar a desconstituição da penhora de 30% (trinta por cento) do lucro da sociedade de advogados de que participa a devedora. O agravante alega, em síntese, que a verba penhorada não tem natureza salarial e, ademais, por se tratar de dinheiro, ocupa ordem preferencial em relação ao imóvel a ser indicado pela agravada. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora da integralidade, ou a menos 30% (trinta por cento) dos valores percebidos pela agravada do escritório de advocacia Crivelli Advogados Associados a título de distribuição de lucros e dividendos anualmente, até a quitação do débito, bem como a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se da produção de efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não se vislumbram a presença desses requisitos. A decisão agravada, no tópico em que interessa, tem o seguinte teor: “(...) 3) Impugnação à penhora de 30% da distribuição anual feita pelo empregador da executada: Conforme se verifica pela petição e ID 62856131, a executada informa que possui diversos imóveis passíveis de penhora e pede pela desconstituição da constrição sobre 30% do lucro que recebe da sociedade de advogados. Em observância ao princípio da menor onerosidade e considerando-se que a penhora de verba salarial deve ser efetivada em ultimo caso, ACOLHO a impugnação e determino que, por ora, seja desconstituída a penhora sobre 30% do lucro que a executada recebe da sociedade de advogados, a fim de que a dívida possa ser liquidada por meio da penhora de algum dos imóveis indicados pela devedora. Assim, oficie-se à sociedade quanto à desconstituição da penhora determinada pelo ofício de ID 62195562 e intime-se o exequente para que indique o imóvel o qual pretende penhorar, no prazo de 5 dias, juntando a respectiva matrícula. Ressalto que, caso seja verificada a impossibilidade de penhorar os imóveis apresentados pela executada, possível nova determinação de penhora dos lucros recebidos da sociedade de advogados.” Embora a penhora de dinheiro ocupe ordem preferencial, não se pode olvidar do princípio da menor onerosidade da execução quando houver outros meios aptos e eficazes à satisfação do crédito (art. 805 e 835, I e V, do CPC). Na hipótese, há possibilidade da penhora recair sobre bem imóvel e, ademais, não está demonstrado que a verba percebida pela executada não seja a sua única fonte de renda, de maneira que pode ser inferido que é utilizada para a sua manutenção, da mesma forma que os valores percebidos a título de salário. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA